Tribunal: TJDFT
Processo: 0003700-73.2018.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIRIGIR VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. ART. 309 DO CTB. PERIGO CONCRETO. TIPICIDADE. COLISÃO.
1 – Na forma do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Direção de veículo automotor sem habilitação. O réu foi condenado pela prática de crime definido no art. 309 do CTB (dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano) em razão de, no dia 17 de setembro de 2018, às 5h00, na Quadra 32 do Setor Oeste, Gama/DF, ter conduzido o veículo automotor referido nos autos sem permissão para dirigir ou habilitação, gerando perigo de dano. As testemunhas Cléber e Marcos confirmam os fatos descritos na denúncia.
3 – Perigo de dano concreto. O crime tipificado no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo concreto, sendo necessária a demonstração de perigo real ou concreto (AgRg no AREsp 1027420 / SE, 2016/0324034-5, Relator Ministro FELIX FISCHER). A ocorrência em que o réu foi flagrado na condução de veículo automotor sem habilitação foi colisão de veículo em uma manilha existente em uma praça, a qual decorreu da falta de habilidade para controlar o veículo em razão da presença de um cachorro na via. Há evidente perigo real que não pode ser afastado ao exame do caso concreto. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.